Tribunal: TJMT
Processo: 1001180-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001180-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), MAIKON FRANK TENORIO DE CARVALHO - CPF: 003.241.381-56 (PACIENTE), 1a Vara Criminal Comarca de Rondonópolis (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO RODRIGUES MORAIS (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DECRETO PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE – IMPROCEDÊNCIA – DEMORA DECORRENTE DA EVASÃO DO PACIENTE DO DISTRITO DA CULPA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
HABEAS CORPUS
DENEGADO.

A prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do indivíduo quando estiverem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, e a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, quando a demora no deslinde da ação decorre da fuga do paciente do distrito da culpa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maikon Frank Tenorio de Carvalho
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou a prisão preventiva do ora paciente, acusado da prática dos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, o impetrante alega que a prisão preventiva foi decretada porque o paciente não foi localizado, contudo, argumenta que foi apresentado no juízo
a quo
o endereço atualizado do acusado, cessando a sua situação de não localização, e, inclusive, possibilitando o prosseguindo de feito, porquanto o processo estava arquivado.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
.

Acosta documentos (Ids. 73973468, 73973469, 73973476, 73973483 a 73973486).

O pedido de liminar foi
indeferido
(Id. 74197480).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 75504482).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. 76029463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Segundo relatado alhures, o impetrante busca a revogação da ordem de prisão preventiva em desfavor

do paciente, aduzindo, para tanto, a caracterização de manifesto constrangimento ilegal suportado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do decreto preventivo.

São as razões do indeferimento do pedido de revogação da ordem de prisão:

“(...)
Primeiramente, consigno que houve representação pela prisão preventiva formulada pela autoridade policial, a qual fora deferida por este juízo conforme se abstraí da decisão de fls. 37/40. O édito foi determinado com base na aplicação da Lei Penal, uma vez que após o descrito crime o suspeito evadiu-se do distrito da culpa, levando consigo a arma utilizada na prática do delito. A decisão fora fundamentada, ainda na garantia da ordem pública, considerando a reiteração criminosa do suspeito, posto que cumpria pena no executivo de pena, em razão da prática do crime
descrito
no art. 121, §1o, na forma do art. 73 CP, no qual fora condenado a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Decretada a prisão, não foi possível o cumprimento do mandado, ante a não localização do suspeito. Oferecida à denúncia, a citação pessoal restou prejudicada, pois o denunciado está em local desconhecido. Realizou-se a citação por edital e, na sequência, aplicou-se o disposto no art. 366 do CPP, os autos foram remetidos ao arquivo provisório em 17 de setembro de 2018.

Por fim, sobreveio o presente pedido de revogação da prisão preventiva, sob a alegação de não haver os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, pugnando pela fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP.

Vejamos, conforme se depreende dos autos, desde a data dos fatos o denunciado se encontra em local incerto e não sabido bem como, prejudicou as investigações e o deslinde da ação penal, motivo pelo qual o feito fora remetido ao arquivo e lá permaneceu por mais de 02 (dois) anos.

Pontuo que, o decurso do tempo entre a data dos fatos e a presente data não descaracteriza o requisito da contemporaneidade.

Nesse sentido trago a baila decisão do Superior Tribunal de Justiça: “A alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis, apenas pelo decurso do tempo” (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJE 18/05/2020). (...)

Portanto, os fundamentos externados na decisão de fls. 37-40 (Vol. II) – aplicação da lei penal e garantia da ordem pública – se fazem hígidos e hábeis a sustentarem a manutenção da prisão.

Ressalto, novamente, que o mandado ainda não fora cumprido, tampouco aportou nos autos reposta à acusação. No momento em que praticou o crime e fugiu, embora anos atrás, a doutrina moderna conclui pela caracterização da ‘(...) desvinculação profissional ou domiciliar do agente com o chamado distrito da culpa, que vem a ser o juízo perante o qual ele responde à investigação ou ao processo...’.

Neste caso, continua a doutrina, "a decretação da prisão vem facilitada, diante dos elementos empíricos a fundamentar a conclusão da fuga".

Em outras palavras, esta é a medida a ser adotada perante as situações de risco e a efetiva aplicação da lei penal, produzidas, notadamente, pela efetiva de fuga do acusado.

Os Tribunais Superiores são uníssonos em autorizar o decreto provisório preventivo na hipótese de restar constatada a fuga, pelo agente, do distrito da culpa: (...)

O requisito do ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’, inserido no artigo 312 do CPP pela Lei 13.964/19, está satisfeito, tendo em vista que restou demonstrado o ‘periculum in libertatis’, à luz da necessidade de se resguardar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, uma vez que é necessário resguardar a integridade física da testemunha Kássia Lopes de Oliveira Morais (filha do ofendido) uma vez que fora ameaçada na data dos fato. (...)”
(Id. 73973486).

Como se observa da decisão supracitada, o juízo
a quo
bem fundamentou a determinação da prisão preventiva do paciente, subsidiada pelo
fumus comissi delicti
e pelo
periculum libertatis
, ao argumento da necessidade de aplicação da lei penal
,
uma vez que o paciente se evadiu do distrito da culpa, bem como a necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a reiteração criminosa
.

Por sua vez, o fato de o paciente ter constituído advogado e ter se apresentado nos autos não é fator suficiente para revogação do decreto prisional, até mesmo porque a prisão subsidiou-se também na reiteração delitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
(...)” (Recurso Ordinário em
Habeas Corpu
s 107.238/GO, Sexta Turma, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 26.2.2019, publicado em 12.3.2019).

Ademais, malgrado a prisão preventiva tenha sido decretada em 6.5.2016, não há falar em ausência de contemporaneidade, haja vista que decisão foi exarada, pois o paciente se evadiu do distrito da culpa, e, nesse sentido, trago o seguinte excerto de julgado:

“(...)
Descabe excogitar de configuração de ausência de contemporaneidade da prisão preventiva quando a ordem é decretada ao tempo do fato e o mandado correlato só vem a ser cumprido tempos depois, em razão da não localização da paciente, a indigitar a potencial fuga do distrito da culpa, à vista das circunstâncias em que efetivada a segregação cautelar (...)
” (Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
Habeas Corpus
1005554- 52.2019.8.11.0000, Relator Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, julgado em 5.6.2019, publicado em 11.6.2019).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do
writ
e

denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021